Tribunal: TJSP
Processo: 1009111-37.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ocorrência de coisa julgada em virtude de anterior ação proposta perante a Justiça Federal a respeito dos mesmos males, na qual se constatou a ausência de incapacidade laborativa indenizável.

Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do CPC/15, ocorre coisa julgada material quando se reproduz ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de pedir - já decidida por

Ementa:

Ocorrência de coisa julgada em virtude de anterior ação proposta perante a Justiça Federal a respeito dos mesmos males, na qual se constatou a ausência de incapacidade laborativa indenizável.

Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do CPC/15, ocorre coisa julgada material quando se reproduz ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de pedir - já decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso.

Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do novo Código de Processo Civil corretamente decretada.

Recurso improvido, com observação.